Tribunal: TJSP
Processo: 2288439-03.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DE DADOS. QUEBRA JUDICIALMENTE IMPOSTA.
Impetrado o "mandamus" visando à anulação do ato judicial por clara ilegalidade e desrespeito à proporcionalidade da quebra de sigilo de dados, e, de maneira subsidiária, pelo abrandamento da astreinte fixada. Prejudicado.
Manifestando-se a própria impetrante pela desistência do "mandamus" impetrado, e

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DE DADOS. QUEBRA JUDICIALMENTE IMPOSTA.
Impetrado o "mandamus" visando à anulação do ato judicial por clara ilegalidade e desrespeito à proporcionalidade da quebra de sigilo de dados, e, de maneira subsidiária, pelo abrandamento da astreinte fixada. Prejudicado.
Manifestando-se a própria impetrante pela desistência do "mandamus" impetrado, e não se aferindo questões adicionais para tutela a quaisquer direitos fundamentais indisponíveis a serem conhecidas de ofício, resta aqui prejudicada a análise. Extinção do feito sem análise do mérito. Tema 530 do C. STF, em sede de repercussão geral. Precedentes.
Prejudicado.